Tribunal: TJES
Processo: 5007644-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007644-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA FABIANE DE ABREU COUTINHO PIRES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007644-68.2023.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTES:
LARA FABIANE DE ABREU COUTINHO PIRES, LUZIA LOPES TEIXEIRA
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas autoras em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelas partes autoras e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
As embargantes aduzem, em resumo, que o acórdão contém contradição ou, até mesmo, erro material, vez que menciona parte de texto que não faz parte do ato sentencial proferido pelo Juízo de origem e, ao final, mantém a sentença por seus próprios fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Ao analisar os autos,
percebe-se a ocorrência do erro material. No entanto,
apesar de o acórdão mencionar que a sentença de origem “[...]
julgou procedentes os pedidos autorais [...]
”, e, ao final, manter a sentença por seus próprios fundamentos, vê-se que se trata apenas de erro material, na medida em que toda a fundamentação da decisão guerreada versa sobre a improcedência do pleito autoral. Assim, altera-se a referida parte do acórdão tão somente para que conste: “
[...] Em síntese, o magistrado julgou: “Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão das autoras e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)” [...]”.

IV. DISPOSITIVO
5. Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente com a finalidade de sanar o erro material destacado, de modo a retificar o acórdão para constar
“
[...] Em síntese, o magistrado julgou: “Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão das autoras e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)” [...]”
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)